Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725249-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINUS SOLUCOES EM EFICENCIA ENERGETICA EIRELI - ME, RENATO CARVALHO PAIVA AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHAES, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA., SOFIA RODRIGUES BARBOSA, SML CONSULTORIA EM NEGOCIOS SUSTENTAVEIS EIRELI D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator